Tribunal: TCU
Processo: 017.530/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao ressarcimento do dano e ao pagamento de multas, em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse firmado entre o Ministério das Cidades e o Município de Crisópolis/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelos ex-prefeitos de Crisópolis/BA José Santana da Silva (gestão 2005-2012) e Edinal Alves da Costa (gestão 2013-2016) contra o Acórdão 9765/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar o interessado e os recorrentes sobre o teor da presente deliberação.